Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-89.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO SOCIAL. ADESÃO. DUBIEDADE. COMPROVAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES.
1. A teoria finalista aprofundada ou mitigada amplia o conceito de consumidor, incluindo todo aquele que possua vulnerabilidade em face do fornecedor. Decorre da mitigação dos rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade.
2. A liberdade de contratar deverá ser exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Nesse sentido, tratando-se de contrato de adesão, em que uma das partes redige previamente os termos obrigacionais, diante de alguma dubiedade, a interpretação será sempre mais favorável ao aderente.
3. Na hipótese dos autos, havendo dubiedade em relação aos contratos entabulados, deve prevalecer aquele que, junto com outros documentos probantes, demonstra o real interesse das partes contratantes.
4. A demonstração de má-fé do credor é um dos requisitos autorizadores da repetição do indébito em dobro.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.